Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-60.2024.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de bens apreendidos. Cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ação penal em andamento. Dúvidas sobre a licitude dos bens. Constrição que interessa o processo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que indeferiu a restituição de bens apreendidos, visando a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000729-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VITOR RICARDO LOPES DA SILVA - CPF: 831.179.461-87 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito
penal e
processual penal. A
pelação criminal
. Restituição de
bens

apreendido
s
.
Cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Ação penal
em andamento.
Dúvidas sobre a licitude dos bens.
Constrição que i
nteress
a
o processo.
R
ecurso

des
provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra
a
sentença
que

in
deferiu a restituição
de bens
apreendido
s
,

visando
a

reforma da decisão para que
o
s

bens sejam
apreendido
s
seja
m
restituíd
o
s ao apelante ou que seja fiel depositário, e ainda, pretende a extensão do benefício concedido ao corréu.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i)
definir se é cabível a restituição dos bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, à vista da alegação de origem lícita e ausência de interesse para o processo;

(
ii
)
estabelecer se é possível estender ao apelante, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício da restituição de bens concedido a corréu.

III
.
R
azões de decidir

3.

A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado somente é cabível quando os objetos não interessarem ao processo e não houver dúvida quanto à titularidade e à origem lícita dos bens, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP.

4.

A
apreensão decorreu de mandado judicial válido no contexto de investigação de organização criminosa
voltada para prática de crimes patrimoniais
, estando o apelante denunciado por
receptação (art. 180 do CP), com indícios de que os bens possam ter sido adquiridos com proveito de crime.

5.

O pedido de extensão do benefício concedido a corréu não pode ser acolhido, pois não foi demonstrada identidade de situaç
ão

fática-
processua
l
entre os acusados
.

IV
.
Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 118, 119, 120, 121 e 580; CP, art. 180 e art. 91, II, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/03/2021; TJMT,
Ap
1013314-52.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29/06/2022; TJMT,
Ap
1001121-40.2023.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto
por
VITOR RICARDO LOPES DA SILVA

contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal d
a Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos nº

1000729-60.2024.8.11.0042
,
que
in
deferiu o pedido de restituição d
os valores
apreendido
s
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que

o apelante
é
o legítimo
proprietário do veículo
da

“
marca/modelo CHEV/PRISMA 1.4 AT LTZ, Ano e Modelo 2018/2019, cor PRATA, placa PRW1F44,
renavam
01156337396, chassi 9BGKT69V0KG102620
”
e dos aparelhos celulares
da

“marca
SAMSUNG GALAXY A32 GTIN 7892509118439,
marca
SAMSUNG GALAXY JT DUOS PR e SAMSUNG GALAXY J5 PRIME SM-G570M PTO CAM
”
, os quais
foram
apreendidos
em cumprimento de mandado
de busca
expedido
para esse fim.

Argumenta que
os bens apreendidos possuem origem

lícita, ressaltando
que

“
não
há qualquer elemento que demonstre que o veículo apreendido era utilizado para a suposta prática de furto de combustível ou qualquer origem ilícita
”

e nem
mesmo
que tenha sido

“obtido ou
adquirido como proveito de crime
”
, de modo que não há qualquer interesse para o processo n
a retenção d
e seus
be
ns.

Alega, ainda, que
o apelante se encontra em “situação idêntica”

a
o corréu Ricardo Bruno
Ribeiro de Jesus
, o qual
teve seus bens restituídos

na
Ação Penal nº
0002650-16.2019.8.11.0020
,
devendo o benefício ser estendido
nos moldes do art. 580 do CPP.

Diante disso, requer a restituição do
s bens apreendidos ou, subsidiariamente, que o apelante seja nomeado como
fiel
depositário

(Id
22
8045670
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Parquet

pugna pelo desprovimento

do recurso (Id
2
28045674
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
des
provimento

do apelo
defensivo
(Id
238476697
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
na Ação Penal nº 0002650-16.2019.8.11.0020
apura-se o crime de organização criminosa, além de outros delitos, com envolvimento de 17 indivíduos, dentre eles o apelante
VITOR RICARDO LOPES DA SILVA
, sendo-lhe imputada a conduta criminosa de receptação (art. 180 do CP).

Consta que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
em 24/10/2022,
deferiu algumas medidas cautelares nos autos nº 1001256-80.2022.8.11.0042, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, bem como autorizada a extração dos dados de dispositivos eletrônicos.

Em decorrência disso, foram apreendidos um veículo (
marca/modelo CHEV/PRISMA 1.4 AT LTZ, Ano e Modelo 2018/2019, cor PRATA, placa PRW1F44,
renavam
01156337396, chassi 9BGKT69V0KG102620
) e três aparelhos celulares (
marca
SAMSUNG GALAXY A32 GTIN 7892509118439;
marca
SAMSUNG GALAXY JT DUOS PR;
marca
SAMSUNG GALAXY J5 PRIME SM-G570M PTO CAM
).

O
apelante

requereu ao
J
uízo
de origem
a
restituição
dos bens
apreendidos
,

tendo o magistrado indeferido o pleito em
28/05/2024
, sob os seguintes fundamentos
,
in
verbis
:

“
Sobre a restituição de coisas apreendidas, enuncia o Código de Processo Penal:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os
arts
. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Por conseguinte, tem-se como requisitos para o deferimento da restituição: a) não ser coisa passível de perdimento em favor da União (art. 119 c/c art. 91, caput, II, “a” e “b”; b) não se tratar de proveito do crime (art. 121 do CPP); c) a coisa apreendida não mais interessar ao processo (art. 118 do CP); d) certeza da propriedade da coisa (art. 120, caput, do CP).

Tocante ao produto do crime, pode ser este direto (
producta
sceleris), decorrente do resultado imediato do crime, ou indireto (
fructus
sceleris), o qual seria o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal.

No caso em apreço, verifica-se que, ao menos por ora, não é possível proceder à restituição dos bens apreendidos.

Percuciente o parecer ministerial sob id 139150185, o qual bem delineou o contexto fático-jurídico do pleito formulado, o qual adoto igualmente como razão de decidir,in
verbis
:

(...)

Insta consignar, que, com base no Inquérito Policial nº 143/2019 –
PJe

n.°
0002650-16.2019.8.11.0020, em 20/01/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID: 107866099), contra 16 corréus, além de VITOR RICARDO LOPES DA SILVA, este como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP, na medida em que, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, ou influiu para que terceiro, de boa-fé, a adquirisse, recebesse ou ocultasse.

Ressai da peça acusatória que VITOR RICARDO LOPES DA SILVA, eram um dos receptadores dos produtos furtados pelos demais corréus mencionados
na denúncia, tendo plena ciência da procedência criminosa dos produtos adquiridos.

Consta, ainda, que, em 03/06/2020, o receptador VITOR RICARDO LOPES DA SILVA pergunta a JURACI se tinha “trabalhado”, o qual responde negativamente e informa que talvez naquele dia conseguiria “dar uma pescada”.

Já, em 10/06/2020, VITOR RICARDO conversa novamente com JURACI acerca de uma quantia por ele devida, sendo apontado pela autoridade policial ser valores oriundos de produtos furtados, que ele teria receptado.

Sem contar que, por ocasião do cumprimento ao mandado em desfavor de VITOR RICARDO LOPES DA SILVA, foram apreendidos 18 galões de combustível com capacidade para 20 litros cada, sendo que estavam parcialmente cheios, 21 galões de 20 litros vazios, mangueira para captação de combustível; R$ 965,00 em espécie, e 01 par de peças de composição de coronha de madeira de arma tipo revólver.

Para além de todo o exposto, como se sabe, antes do trânsito em julgado da sentença final, a restituição de objetos apreendidos somente pode ocorrer quando não interessar ao processo e com a demonstração inequívoca da propriedade do bem, consoante disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

[...]

Sabe-se, outrossim, que o que definirá se um bem deverá ser restituído, ou não, é a utilidade dele para o processo principal e, seguindo essa linha de raciocínio, entende-se que os argumentos utilizados pela defesa e as notas fiscais apresentadas não são suficientes para que o pedido de restituição seja provido.

Fato é que a apreensão dos objetos mencionados no auto circunstanciado acostado em ID: 105489658 ocorreu de forma legítima, em virtude do cumprimento de busca e apreensão decretada por força da decisão proferida em ID: 102232208 da medida cautelar nº 1001256-80.2022.8.11.0042, não se descartando a hipótese de que possam ter sido adquiridos com dinheiro proveniente das atividades criminosas, supostamente perpetradas pelo acusado, ora requerente, VITOR RICARDO, não sendo crível, portanto, ao menos neste momento, o deferimento da restituição.

Vale ressaltar que a instrução processual sequer foi iniciada nos autos principais, de sorte que os bens apreendidos ainda interessam ao processo, uma vez que podem ser objetos indiretos de crimes e/ou submetidos a perícia.

Menciona-se que se entende por produto do crime o objeto sobre o qual recai a prática criminosa; e o proveito do crime, também denominado pela doutrina
como produto indireto do crime, a coisa adquirida com o provento da infração penal.

Desta forma, há possiblidade dos bens cuja restituição se requer serem produto dos crimes praticados, motivo pelo qual indefiro o presente pedido de restituição.
”
(Id 228045663)

Irresignad
a
,
a Defesa do apelante
sustenta
, em síntese,
a licitude dos

bens apreendidos
e que
não interessam ao processo
, uma vez que não ficou comprovado que
“
o veículo apreendido era utilizado para a suposta prática de furto de combustível
”
, e nem a origem ilícita, tampouco
que
os objetos retidos
tenha
m
sido

adquiridos
com

o proveito de crime. Além disso, alega que deve ser
estendido o benefício de restituição de bens concedido ao corréu

Ricardo Bruno Ribeiro de Jesus
, nos termos do art. 580 do CPP.

A despeito das alegações vertidas no
recurso
,
verifico
que o
pleito
defensivo
não m
erece
amparo
.

Em
matéria processual penal, a
restituição de bens apreendidos
, mesmo que de forma precária, na condição de fiel depositário, só é possível antes do trânsito em julgado caso inexista dúvida acerca do proprietário e de que
não
se trate de instrumento, proveito ou produto do crime, o que, no caso, não está evidenciado de forma indiscutível.

A regra contida no art. 118 do CPP dispõe que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

No caso, o apela
nte
alegou
que
o veículo e os celulares a
preendid
os
possu
em
origem lícita, consubstanciada no fato de
comprou os bens com dinheiro obtido em seu trabalho lícito como motorista há 20 anos
, além de obter recursos com a venda de sua caminhonete Toyota/Hilux.

Não obstante as alegações defensivas

acerca da licitude do
s
bens

apreendidos
e desnecessidade da retenção dos bens para o processo
,

há que considerar que
a presente hipótese apura o envolvimento de vários sujeitos na prática delitiva, decorrente de organização criminosa
voltada para a prática de crimes patrimoniais
,

sendo que a apreensão em questão

decorreu de decisão judicial
idônea em que foi determinada a busca e apreensão na residência do apelante, portanto, a apreensão é legítima
.

Consta que foi apurado o envolvimento criminoso do apelante, o qual
seria responsável por
“adquirir, receber, transportar, conduzir e ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime”
, ou por
“influir para que terceiro, de boa-fé a adquirisse, recebesse e ocultasse”
.
E ainda,

teriam sido extraídas
conversas do apelante com outros indivíduos do grupo criminoso a respeito de tratativas ilícitas, sendo identificado que ele seria
“
um dos receptadores dos produtos furtados pelos demais corréus mencionados na denúncia, tendo plena ciência da procedência criminosa dos produtos adquiridos
”
.

Nesse cenário,
constata-se que
além de
o apelante
ser réu na ação penal em andamento (nº1000729-60.2024.8.11.0042)

não é possível concluir que o veículo e os celulares não foram adquiridos com

o proveito de crime
s
, ou seja, com dinheiro proveniente das atividades criminosas.

Conquanto a Defesa alegue que não ficou comprovado o envolvimento do veículo apreendido na ação criminosa ou sua origem ilícita, certo é
que
neste momento processual não é possível obter tais conclusões, posto que
o processo originário ainda está em andamento
, sendo que
ainda
será realizada audiência de instrução.

Ademais, c
onsoante bem pontuado pela i. PGJ,
“o ônus da prova acerca da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo, em sede de incidente de restituição, é do próprio requerente, conforme disciplina o caput do art. 156 da Lei Adjetiva Penal”
(Id 238476697).

Verifica-se que os bens
em questão

pode
riam
ter
origem lícita
(
comprados com din
heiro proveniente do trabalho lícito do apelante de motorista ou da venda de veículo anterior
),
em conformidade com a versão dos fatos apresentada pel
a Defesa. Por outro lado, tendo em vista os crimes em apuração envolvendo grupo criminoso, inclusive a conduta
delitiva
atribuída ao apelante (receptação), também é possível a
origem ilícita
, como produto indireto do crime, ou seja, adquirido com o provento dos crimes.

Não bastasse a incerteza sobre a origem lícita ou não dos bens apreendidos, constata-se que
“a instrução processual sequer foi iniciada nos autos principais, de sorte que os bens apreendidos ainda interessam ao processo, uma vez que podem ser objetos indiretos de crimes e/ou submetidos a perícia”
, como
bem destacado na decisão combatida

(Id 228045663)
.

Sobre o tema, o c. STJ assim decidiu:

“Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. (...) Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.”
(STJ
,
RMS 64.749/PB,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.

0
9/
0
3/2021
).

Nesse contexto, observa-se

claramente
que os bens apreendidos (veículo e aparelhos celulares)

interessa
m
ao processo
em curso
, sendo
temerosa sua restituição nes
t
e momento, principalmente pelo contexto

em que fora
m apreendidos e demais particularidades do caso
(
decorrente de decisão judicial que deferiu medida cautelar de busca e apreensão; investigações de organização criminosa
voltada a prática de crimes patrimoniais
e
de
outros delitos; fase embrionária da ação penal,
cuja
instrução processual não
foi
iniciada
)
,
circunstâncias
que incutem dúvida insuperável sobre a licitude dos bens
, as quais serão sanadas somente após a instrução processual, a recomendar a manutenção da constrição dos bens.

Ademais, saliente-se que, ao fim da instrução, acaso demonstrado que os bens eram tidos como
“instrumentos do crime”
ou
“proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”
, s
erão
passíveis de perdimento em favor da União como efeito da condenação, nos termos do
art. 91, II,
‘
a
’
e
‘
b
’
, do
CP.

Sob outro viés, a Defesa formulou
pedido de extensão do benefício concedido ao corréu
, nos termos do art. 580 do CPP, o qual teve seus bens restituídos pela autoridade policial.

Ocorre que a Defesa
limitou-se
em alegar, genericamente, que o apelante
encontra-se
na mesma situação processual
, e até mais favorável,
que o corréu
Ricardo Bruno Ribeiro de Jesus
, sem apontar concretamente no que consiste a identidade entre eles a fim de estender o “benefício” deferido ao citado coacusado.

Convém registrar que tal pedido nem sequer foi submetido ao Juízo de origem, trazendo tal alegação apenas neste Juízo
ad quem
, embora o corréu tenha recuperado seus bens por meio de
determinação da
autoridade policial
em 12/12/2022.

Não obstante, não vejo como acolher a pretensão defensiva, uma vez que
o objetivo da Defesa é ver restituído os bens do apelante. Porém, conforme amplamente explanado acima, os bens apreendidos
em decorrência do mandado de busca e apreensão da casa do apelante
(um veículo e três aparelhos celulares) interessam ao processo que
ainda
está
tramitando (AP nº 1000729-60.2024.8.11.0042)
,
não se descartando a hipótese de que possam ter sido adquiridos com dinheiro proveniente d
e
atividades criminosas
.

Por tais considerações
, a
s

peculiar
idades
que circundam
o
caso
do apelante
e demais alegações defensivas
merece
m
análise em
instrução apropriada no curso processual

p
erante o
Juízo competente
,
pois, embora
a Defesa
tenha juntado
documentos a fim de comprovar possível origem lícita
dos bens
em debate,
não possu
em
o condão de afastar os elementos angariados nas investigações de que

podem ter sido obtidos com

o proveito de crimes.

Desta feita, enquanto não evidenciado ser a

constrição
do
s

bens
apreendido
s
desnecessária para a finalidade legal, não se defere a restituição.

Consigne-se, outrossim, o que foi bem ponderado pelo
Parquet
, em sede de contrarrazões recursais, no sentido de que é
“incabível a nomeação do requerente como fiel depositário dos bens apreendidos, tendo em vista que se faz necessário evitar que o agente se locuplete (tire proveito) de bens, em tese, auferidos com a prática delituosa”
(Id 228045674).

Assim
,
entendo
que, por ora, o acolhimento da pretensão
de restituição
se mostra
arriscad
o
e inviável no momento
processual em que se encontra
, devendo ser reapreciada pelo
juiz natural da causa
por ocasião da prolação da sentença
final.

Colhem-se precedentes d
este e
.
Tribunal:

“
In
casu
, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos
auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento. De outro
norte
, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega
dos mesmos
ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato. Recurso conhecido e desprovido.
”

(
TJMT,
1013314-52.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
29/06/2022
);

“Nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.
” (
TJMT,
AP 1001121-40.2023.8.11.0040
,
Rel
.
Des. Paulo da Cunha
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
4.2.2024).

Nesses termos, a medida
de constrição judicial
é de fato necessária para resguardar os interesses da
J
ustiça, pelo que deve ser
indeferido o pleito de restituição
, mantendo a decisão objurgada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
i. PGJ
,
nego
provimento
ao apelo

defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025